Tribunal: TJMT
Processo: 1022585-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022585-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CPF: 905.146.291-34 (AGRAVANTE), SONIA BERTICELLI - CPF: 899.643.901-06 (AGRAVANTE), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (AGRAVANTE), IVETE GREGORIO - CPF: 848.961.329-04 (AGRAVANTE), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (AGRAVANTE), LEONARDO GREGORIO - CPF: 068.408.311-67 (AGRAVANTE), SANTA RITA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.777.248/0001-39 (AGRAVANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE SEMOVENTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. FIXAÇÃO MENSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da essencialidade dos semoventes (gado de corte) e fixou o pagamento dos honorários da administradora judicial em 36 parcelas mensais.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em análise: (i) saber se os semoventes podem ser enquadrados como bens de capital essenciais, atraindo a proteção do art. 49, § 3o, da L. no 11.101/2005; e (ii) saber se é juridicamente possível alterar a periodicidade de pagamento dos honorários do administrador judicial para forma semestral, em substituição às prestações mensais fixadas pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Os bens de capital essenciais, à luz da jurisprudência do STJ, são corpóreos, duradouros e não perecíveis, tais como máquinas, equipamentos, veículos e instalações, utilizados de modo permanente no processo produtivo.

4. Os semoventes, por sua natureza perecível e vinculada ao ciclo econômico da engorda e comercialização, constituem produto ou insumo da atividade pecuária, e não instrumento de produção duradouro. Assim, não se enquadram no conceito legal de bem de capital essencial.

5. O princípio da preservação da empresa não autoriza interpretação extensiva que desnature o regime legal de garantias ou amplie indevidamente a proteção conferida pelo
stay period
.

6. Quanto aos honorários do administrador judicial, o art. 24 da L. no 11.101/2005 atribui ao juiz a fixação do valor e da forma de pagamento, observados critérios de capacidade do devedor e complexidade da causa.

7. A fixação em prestações mensais atende à legalidade e à praxe forense, assegurando previsibilidade financeira ao administrador, cuja atuação é contínua, não havendo suporte normativo para o pagamento semestral pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
Semoventes não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais previsto no art. 49, § 3o, da L. no 11.101/2005, por constituírem produto final da atividade pecuária. A forma de pagamento dos honorários do administrador judicial deve observar o art. 24 da L. no 11.101/2005, cabendo ao juízo fixar o parcelamento mensal, não havendo previsão legal para modulação semestral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXII; L. no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 24 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 01.10.2018; STJ, REsp 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.05.2022; STJ, REsp 1.905.591/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CARLINHO GORGERIO GREGORIO, SONIA BERTICELLI GREGORIO, DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO, IVETE GREGORIO, FERNANDO GREGORIO, LEONARDO GREGORIO e SANTA RITA TRANSPORTES LTDA
. todos em recuperação judicial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que nos
autos da Recuperação Judicial no 1006125-65.2025.8.11.0015
indeferiu o pedido de reconhecimento da
essencialidade dos semoventes (gado)
pertencentes ao Grupo Gregório e determinou o
pagamento dos honorários do Administrador Judicial
em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 50.056,40 (cinquenta mil, cinquenta e seis reais e quarenta centavos) cada.

Em suas razões recursais (Id. 298494390), os agravantes narram que compõem o denominado "Grupo Gregório", atuando há mais de 30 anos na produção de soja, milho e na pecuária de corte, com atuação também no transporte rodoviário de cargas.

Alegam que enfrentam uma crise econômico-financeira temporária, tendo ajuizado recuperação judicial com pedido da essencialidade de bens – inclusive os semoventes –, a fim de assegurar a continuidade da atividade empresarial. Narram que, após a apresentação acompanhada de documentação, o laudo de constatação prévia reconheceu a importância dos bens indicados, ressaltando-se, porém, que a declaração de essencialidade do gado dependeria de deliberação judicial, sendo que a decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade de 53 bens móveis e 03 imóveis.

Sustentam que manutenção da decisão impugnada permite que credores promovam medidas de expropriação sobre os semoventes, os quais, segundo alegam, não estão vinculados a nenhuma garantia fiduciária e são fundamentais para o êxito do plano recuperacional.

Argumentam que todo o rebanho detido pelos agravantes é imprescindível às suas atividades, de forma que a eventual retirada seria extremamente prejudicial, conforme atestado pela empresa nomeada para elaboração do laudo de constatação prévia. Além disso, argumentam que a manutenção do gado na posse do Grupo Gregório serve tanto para proteger o grupo da fase de baixa de preços do chamado "ciclo do boi", como para permitir que ele se beneficie da fase de alta de preços de tal ciclo.

Quanto à periodicidade dos honorários do administrador judicial, asseveram que os pagamentos mensais comprometem recursos destinados à manutenção do negócio, especialmente diante da sazonalidade das receitas. Argumentam que, diferentemente de outras atividades econômicas que contam com receitas relativamente regulares e previsíveis durante todo o ano, as atividades agropecuárias não contam com essa previsibilidade, de forma que seus compromissos financeiros devem ser ajustados a essa realidade, evitando-se um descasamento de caixa que poderia inviabilizar o processo recuperacional.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada em parte a fim de que seja declarada a essencialidade dos semoventes, determinando a manutenção do rebanho em sua posse, durante o prazo de blindagem, bem como que o pagamento dos honorários do Administrador Judicial seja realizado em parcelas semestrais.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de ID. 221158161.

Em contrarrazões (Id. 304835355), a agravada MPB Administração Judicial alega que não há dispositivo na Lei 11.101/2005 que ampare o pedido dos agravantes para pagamento semestral ou anual dos honorários do administrador judicial. Quanto ao pedido de reconhecimento da essencialidade dos bens semoventes (gado de corte), sustenta que não se enquadram como bens de capital, eis que não integram a cadeia produtiva como instrumentos permanentes de produção, tais como máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária.

Pugna, então, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento parcial do agravo de instrumento, tão somente para declarar a essencialidade dos semoventes pertencentes ao Grupo Gregório (Id. 306538855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CARLINHO GORGERIO GREGORIO, SONIA BERTICELLI GREGORIO, DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO, IVETE GREGORIO, FERNANDO GREGORIO, LEONARDO GREGORIO e SANTA RITA TRANSPORTES LTDA
. todos em recuperação judicial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que nos
autos da Recuperação Judicial no 1006125-65.2025.8.11.0015
indeferiu o pedido de reconhecimento da
essencialidade dos semoventes (gado)
pertencentes ao Grupo Gregório e determinou o
pagamento dos honorários do Administrador Judicial
em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 50.056,40 (cinquenta mil, cinquenta e seis reais e quarenta centavos) cada.

A insurgência recursal trazida a exame contempla a verificação de reconhecimento da essencialidade dos semoventes (gado de corte) pertencentes ao denominado Grupo Gregório, bem como a periodicidade dos honorários fixados em favor da Administração Judicial.

Logo, a controvérsia exige interpretação conjugada dos arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, que assim dispõem:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,

a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

Da leitura, a legislação acima estabelece que os bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, ainda que dados em garantia fiduciária, devem permanecer na posse dos recuperandos durante o período de blindagem. O ponto nevrálgico, portanto, reside na definição de
“bens de capital essenciais”
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação objetiva ao conceito de bem de capital, reconhecendo-o como
aquele utilizado no processo produtivo da empresa, dotado de permanência e não perecibilidade
, tais como máquinas, implementos agrícolas, veículos e instalações.

Nessa linha, o STJ já afastou a possibilidade de se enquadrar produtos agrícolas (soja, milho)
ou semoventes como bens de capital
, por constituírem ativos biológicos destinados à circulação econômica, e não instrumentos permanentes de produção (REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/10/2018; REsp 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/05/2022).

Nessa perspectiva, embora o laudo de constatação prévia tenha reconhecido a relevância econômica do rebanho para a dinâmica empresarial do Grupo Gregório, tal circunstância não autoriza o seu enquadramento jurídico como bem de capital essencial. A manutenção dessa categoria em poder do devedor significaria esvaziar o conceito técnico estabelecido pela legislação e sedimentado pela jurisprudência superior.

Os semoventes, por sua própria natureza, são perecíveis, sujeitos a ciclo de engorda e comercialização, caracterizando-se como insumo ou produto final da atividade pecuária, e não como instrumento permanente de produção.

Deve-se ponderar, ademais, que o reconhecimento indiscriminado de sua essencialidade comprometeria o equilíbrio do sistema recuperacional, ampliando de forma atípica a blindagem legal conferida pelo
stay
period, em detrimento dos credores e em afronta ao regime de garantias. A função primordial do instituto é preservar os
meios de produção duradouros
, e não os
estoques de mercadorias ou insumos
.

Assim, ainda que a preservação do rebanho seja relevante à estratégia empresarial, a tutela legal não alcança tal hipótese.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS E SEMOVENTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE RURAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais integrantes do denominado “Grupo Silveira” contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reconhecer a essencialidade de grãos e semoventes produzidos e criados pelo grupo, visando afastar a possibilidade de constrição judicial e suspender atos executivos sobre tais bens no curso da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se grãos e semoventes produzidos por produtores rurais em recuperação judicial podem ser enquadrados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, aptos a atrair a proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, para afastar constrições durante o stay period. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 restringe-se a bens de capital essenciais, entendidos como bens corpóreos, não perecíveis ou consumíveis, empregados diretamente no processo produtivo, tais como máquinas, veículos, equipamentos e instalações. 4. Jurisprudência consolidada do STJ afasta a essencialidade de grãos e semoventes por constituírem produto final da atividade rural, e não instrumento duradouro utilizado no processo produtivo. 5. Alegações genéricas sobre a importância econômica da produção agrícola e dos semoventes não demonstram, de forma concreta e mensurável, a imprescindibilidade desses bens para o cumprimento do plano de soerguimento. 6. Inexistem elementos probatórios que indiquem quais bens estão vinculados a garantias fiduciárias, qual o risco efetivo de constrição e qual o impacto objetivo dessa medida sobre a continuidade da atividade rural. 7. O princípio da preservação da empresa não possui caráter absoluto e não autoriza restrição indevida ao direito do credor fiduciário sem prova robusta da essencialidade concreta dos bens. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Grãos e semoventes não se enquadram no conceito jurídico de bens de capital essenciais para fins do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, por constituírem produto final da atividade rural.
2. O reconhecimento da essencialidade exige demonstração concreta e objetiva da imprescindibilidade do bem à manutenção da atividade empresarial, não bastando alegações genéricas. 3. O princípio da preservação da empresa não autoriza restrição ao direito do credor fiduciário sem comprovação robusta do risco efetivo à continuidade das atividades da recuperanda. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; Lei no 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3o; Lei no 8.929/1994, art. 11, com redação dada pela Lei no 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no CC 203085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024; STJ, REsp 1991989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022; TJMT, N.U 1007266-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.06.2025; TJMT, N.U 1012843-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.07.2025. (N.U 1020366-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

Passando ao segundo ponto, relativo à forma de pagamento dos honorários do administrador judicial, cumpre destacar que o art. 24 da Lei n. 11.101/2005 estabelece critérios para fixação da remuneração, considerando-se a capacidade de pagamento do devedor, a complexidade do trabalho e o valor dos ativos envolvidos, confira:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3o O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4o Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5o A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei.

A decisão agravada foi assim proferida no ponto que importa:

“Ademais, nos termos do artigo 24, §5o, da Lei 11.101/205, fixo a remuneração da administradora judicial em R$ 1.802.030,48 (um milhão, oitocentos e dois mil, trinta reais e quarenta e oito centavos) que corresponde a 1% do valor indicado na lista de credores, isto é: R$ 180.203.047,86 (cento e oitenta milhões, duzentos e três mil, quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

O valor arbitrado deverá ser pago em 36 parcelas mensais de R$ R$ 50.056,40 (cinquenta mil, cinquenta e seis reais e quarenta centavos),
mediante depósito em conta corrente de titularidade da Administradora Judicial, a ser informada à parte requerente, iniciando-se a primeira parcela em 10/05/2025 e, as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes.”

Nesse passo, ao determinar o parcelamento em 36 prestações mensais, à evidência, buscou conciliar a necessidade de remuneração do administrador com a preservação do fluxo de caixa da recuperanda.

Ademais, não há previsão legal para o pagamento em parcelas semestrais, como pleiteado pelos agravantes. Tal modulação, ademais, comprometeria a previsibilidade financeira do administrador judicial, cuja função demanda dedicação constante e contínua, sendo inadmissível relegar sua contraprestação a pagamentos espaçados.

O regime mensal fixado encontra-se em consonância com a lei e com a praxe forense, não se evidenciando desproporção ou gravame excessivo que autorize a reforma da decisão agravada.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. VALOR. FORMA DE PAGAMENTO. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FIXAÇÃO. DEVER DO MAGISTRADO. IMPARCIALIDADE. GARANTIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida resume-se a definir se a remuneração do administrador judicial pode ser paga na forma estabelecida pelo plano de recuperação judicial. 3.
O administrador judicial tem papel preponderante na condução da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda ampliada com a reforma trazida pela Lei no 14.112/2020. Na medida em que presta serviço essencial à administração da justiça, deve ser remunerado na forma da lei. 4. A remuneração do administrador judicial é crédito extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial. 5. A fixação e a forma de pagamento dos honorários do administrador cabe ao magistrado
, não sendo possível sua negociação quer com o devedor, quer com os credores, diante da necessidade de garantir a imparcialidade do auxiliar do juízo. 6 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1905591 MT 2020/0302131-1, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025